Tribunal: TJMT
Processo: 1025062-79.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025062-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO - CPF: 142.210.631-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE O CONTRATO.
MANUTENÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. EXORBITÂNCIA CONSTATADA. LIMITAÇÃO DEVIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, Carlos Roberto Ferreira Coelho, aposentado, determinando que o contrato de cartão de crédito consignado tenha juros limitados a 2,15% ao mês, sem capitalização, sobre o saldo devedor. Foi autorizada a restituição simples de valores pagos a maior, e as partes foram condenadas a arcar com as respectivas custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais do apelante; (
ii
) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado aplicou-se de forma abusiva, com necessidade de limitação dos juros e possível conversão para modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação. No caso, as razões recursais são suficientes para atender ao princípio, expondo de maneira clara as críticas à sentença, o que permite o conhecimento do recurso.

4. A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários.

5. Houve falha no dever de informação por parte do banco apelante ao não fornecer ao consumidor as informações claras e precisas sobre as condições do
contrato de cartão de crédito consignado, o que caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva, previsto nos
arts
. 4º, III, e 51, § 2º, do CDC.

6. A limitação dos juros remuneratórios à taxa de 2,15% ao mês, estabelecida na sentença, está de acordo com a média de mercado para operações de crédito similares, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (representativo de controvérsia).

7. Não se constatou abuso na manutenção da modalidade contratual de cartão de crédito, sendo correta a decisão que afastou a tese de conversão para empréstimo consignado, limitando, no entanto, os juros a patamares razoáveis e proporcionais, conforme determina a legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso expõem de maneira clara e suficiente as críticas à sentença.

2. A relação de consumo entre consumidor e instituição financeira, especialmente em contratos de crédito consignado, exige que todas as informações contratuais sejam prestadas de maneira clara, sob pena de nulidade por violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva.

3. Os juros remuneratórios em contratos de cartão de crédito consignado devem ser limitados à taxa média de mercado quando constatada a abusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, 46, 51, § 2º; CPC, art. 1.010, II e III, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; STJ,
REsp.
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
BMG
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
ação declaratória de inexistência de débito C/C nulidade contratual, repetição de indébito e indenizatória
, ajuizada por
Carlos Roberto Ferreira Coelho
,
para
determinar que
no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito,
incida
a taxa de juros de 2,15% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
; determinou que a
dequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facult
ada
a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Por conseguinte, determinou o pagamento de c
ustas e despesas processuais "
pro-rata
", observando a justiça gratuita concedida
, devendo
cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais, alega o apelante,
em síntese, que demonstrou nos autos a contratação dos cartões de crédito, bem como, a realização de saques e compras em estabelecimentos comerciais, por conta disso, defende a ciência do autor quanto à modalidade contratada.

Sustenta a validade do negócio jurídico e a regularidade da contratação e encargos.

Pondera a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios contratados, o que afasta a limitação determinada na sentença.

Diz que a limitação dos juros ordenada na sentença se utilizou de taxa média de produto distinto (empréstimo consignado), no entanto, deveria considerar a média de contrato de cartão de crédito, a fim de evitar o seu desvirtuamento.

Defende a regularidade da capitalização mensal dos juros.

Pede a manutenção da modalidade pactuada e que a transformação de operações é obrigação impossível de se concretizar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 247309244. Preliminarmente, argui a ofensa à dialeticidade. No mérito, aduz
o desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na petição inicial, relata

o autor que é aposentado e enfrentando dificuldades financeiras celebrou contratos de empréstimo oferecidos à sua classe, com descontos direto no benefício.

Sustenta que com o transcurso de mais de 10 anos, o contrato se tornou extremamente prejudicial, razão pela qual, questiona
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua
aposentadoria.

Pede a
conversão da operação de crédito firmada entre as partes
(saques no cartão de crédito)
às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo; restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; a procedência da ação com a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios
.

Por vislumbrar a efetivação de saques e compras em estabelecimentos comerciais, o Juízo singular
acolheu em parte
os
pedidos
do autor (sentença de id 247309235)
.

Pois bem
, de início, h
á de se consignar que
o
apelad
o
é destinatári
o
final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que n
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Percebe-se que
o apelado
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, de maneira que
não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”,
em
janeiro/2010
, bem como, os demais saques realizados, tendo sido
disponibilizado
s valores,
por meio de transferência bancária, na conta
da apelada
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Em que pese a tese defendida pelo apelante, a
realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Nesse trilhar, entende-se que d
emonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Possível aferir
que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o apelado
pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Desta maneira, a
nalisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

No entanto, a sentença afastou a tese de conversão dos saques em empréstimo.

Com efeito, entendeu o Juízo “a quo” pela manutenção da modalidade contratual, limitando os juros remuneratórios à incidência da taxa média de mercado, sob o entendimento de que “
no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento
” (id 247309235 – pág. 04).

N
ecessário pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No julgamento do
REsp.
1.061.530
/RS, submetido ao rito do art.
1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Nesse contexto,

levando-se em conta
as operações de créditos realizadas pelo autor
,
necessária a incidência
no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem
em janeiro/2010
, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação, qual seja 2,15% a.m
.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Em tais circunstâncias, não merece reparo a sentença, uma vez que
devidamente apurada
a
exorbitância
dos juros remuneratórios
do contrato
,
bem ainda,

considerando que o pagamento do mínimo restava garantido pela consignação no benefício previdenciário.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco recorrente, ao
percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024